Tribunal: TJMT
Processo: 1056732-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056732-77.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE ADILSON CARNEIRO ANALIO - CPF: 286.755.846-87 (RECORRIDO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA SALES ANALIO - CPF: 516.651.156-53 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO RURAL - ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da Carta Magna.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1056732-77.2020.8.11.0041 impetrado por JOSÉ ADILSON CARNEIRO ANÁLIO e MARIA TEREZINHA SALES ANÁLIO contra ato praticado pelo presidente do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT).

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, para determinar que o requerido, preenchidos os requisitos legais previstos na Resolução 01/2018, conclua a análise do pedido protocolado sob n° 313345/2020, com a consequente expedição da Certidão Para Fins de Usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 95894989 - Pág. 1 e 2)

Não houve apresentação de recursos pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID 97699467 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal o ato da autoridade coatora na morosidade da análise do Requerimento Administrativo para obtenção de certidão, protocolizado sob no 313345/2020.

A liminar foi deferida e confirmada quando do julgamento do mérito.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no
mandamus
, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a Constituição Federal no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, garante a todos o acesso à informação, bem como o direito de obter junto à órgãos públicos dados de interesse particular, vejamos:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DIREITO DE PETIÇÃO E DE CERTIDÃO – NEGATIVA DE EMISSÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS LESADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito do cidadão obter dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou coletivo, exceto aquelas de caráter sigiloso. A expedição de certidão é assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Mostra-se abusiva, ilegal e passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa da expedição da certidão atualizada de débitos fiscais, requerida por cidadão, que busca esclarecimentos, quanto à origem e o detalhamento do débito que lhe é imputado, mormente, quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual, capaz de justificar a negativa ao pleito. (N.U 0041583-05.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas quanto a ilegalidade cometida pelo impetrado, diante da negativa de fornecer a certidão de legitimidade de origem solicitada no Requerimento Administrativo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022